Tribunal: STF
Processo: HC 88959
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS ANULADOS
   PELO STJ, NA VIA DO WRIT. POSTERIOR CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
   DE RECURSO ESPECIAL QUE OS IMPUGNAVA. RECURSO QUE ESTAVA
   PREJUDICADO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA EXPEDIÇÃO DE ORDEM
   DE PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
O julgamento do Superior Tribunal
   de Justiça que, em habeas corpus, reconheceu incompetente o juízo
   de primeira instância para o julgamento do paciente, declarando
   nula a sentença ali prolatada, prejudicou o recurso especial
   interposto pelo paciente, que impugnava referida sentença com
   base na incompetência do juízo prolator.
O recurso especial
   interposto contra a mesma sentença, com base no mesmo argumento,
   deveria ter sido considerado prejudicado. A apreciação do mérito
   pelo Superior Tribunal de Justiça configurou erro de procedimento,
   uma vez que pretendeu conferir efeitos à sentença já anulada,
   anteriormente, pelo mesmo tribunal, na via do habeas corpus.
A
   declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 10.628/02, que
   provocou a contrariedade de decisões no Superior Tribunal de
   Justiça, torna novamente competente para julgar o paciente o
   juízo de primeira instância.
Ordem de habeas corpus concedida,
   para considerar inválida a ordem de prisão fundamentada no
   recurso especial prejudicado pelo anterior deferimento de habeas
   corpus com o mesmo pedido, cabendo, em razão do decidido nas ADIs
   2.797 e 2.860, ao juízo de primeira instância proferir novo
   julgamento, com o aproveitamento de toda a fase instrutória.